Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC.
2. De acordo com o artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
3. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autorizam a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
4. A simples cobrança de valor elevado, por si só, não pode configurar o risco de dano, na medida em que se pressupõe que ao adquirir a dívida o devedor beneficiou-se do crédito e o seu não pagamento impõe a observância do rito próprio para sua cobrança.
5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.